Tribunal: TJES
Processo: 5011286-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011286-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: P. B. S. A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença proposto por P. B. S. A., representado por sua genitora, rejeitou a impugnação da executada. A agravante alegou: (i) excesso de execução; (ii) necessidade de nova solicitação administrativa para custeio do tratamento após a sentença; e (iii) nulidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Requereu a anulação ou redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal quanto ao alegado excesso de execução; e (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória de R$ 120.000,00, à luz da ausência de intimação pessoal da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após a interposição do recurso, a manifestação da agravante anuindo expressamente com a liberação do valor de R$ 71.700,00, requerendo a expedição de alvará em favor do agravado, configura superveniente ato incompatível com o interesse recursal, acarretando a perda do objeto quanto à alegação de excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição para a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

Após a sentença que confirmou a obrigação de fazer e fixou nova multa, não consta dos autos qualquer mandado de intimação pessoal da devedora, o que inviabiliza a cobrança das astreintes arbitradas em R$ 120.000,00.

A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado não supre a exigência formal da intimação pessoal, conforme interpretação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa do devedor favorável à liberação de valores executados implica perda superveniente do interesse de recorrer quanto ao alegado excesso de execução.

A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige, nos termos da Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor após a sentença que confirma a obrigação.

A ausência de intimação pessoal da parte devedora torna inexigível a multa cominatória fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, §2º, II; 523; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.105.719/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJE 27/03/2025; STJ, Súmula 410; TJSP, AI 2205934-96.2015.8.26.0000, Relª Desª Sandra Galhardo Esteves, j. 08/04/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011286-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
P. B. S. A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão (Id. 46365478) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do
cumprimento de sentença
movido por
P. B. S. A.,
representado por sua genitora, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
i)
a ocorrência de excesso de execução;
ii)
após a prolação da sentença, o custeio do tratamento dependeria de nova solicitação administrativa; e
iii)
a nulidade da multa cominatória (
astreintes
) por ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, em ofensa à Súmula 410 do STJ.

Requer, ao final, a anulação da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reconhecer a perda superveniente do interesse recursal no que tange à irresignação contra o alegado excesso de execução, que ocasionou o bloqueio do valor de R$ 71.700,00 (setenta e um mil e setecentos reais) em desfavor da recorrente, destinado ao custeio das terapias do agravado.

Isso porque a própria agravante, em petição protocolada nos autos de origem (Id. 52039944), anuiu expressamente com a liberação da referida quantia, requerendo a expedição de alvará em nome da representante legal do autor para o pagamento das dívidas existentes.

Tal manifestação foi, inclusive, consignada pelo juízo
a quo
na decisão de Id. 52102000, ao registrar que a executada
"concorda com a liberação da quantia de R$ 71.700,00 em favor da representante legal do autor"
.

A posterior concordância com o pagamento do valor constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, o que acarreta a perda do objeto do recurso neste ponto específico.

Assim, conheço apenas parcialmente do recurso, limitando a análise à matéria remanescente, qual seja, a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A
controvérsia cinge-se a aferir a regularidade da aplicação das
astreintes
, diante da alegação de ausência de intimação pessoal da devedora para o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença.

A meu ver, a decisão agravada merece reforma neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 410, de que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

Tal enunciado permanece hígido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL TERMO INICIAL DA COBRANÇA DA MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento do AgInt no EARESP 1.029.346/RJ, de relatoria da Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula n. 410, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo CPC.
2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.105.719; Proc. 2023/0382084-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/03/2025)

Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após a prolação da sentença (Id. 30739603), que confirmou a tutela de urgência e fixou nova previsão de multa, não houve a indispensável intimação pessoal da agravante para o cumprimento definitivo do julgado, de forma prévia à determinação do bloqueio, sendo mister notar que no próprio dispositivo do dito pronunciamento consta menção à Sumula 410 do STJ.

Reforço que n
ão obstante a operadora tenha sido intimada para cumprir a medida liminar deferida no início da demanda, observa-se que não foi
pessoalmente
intimada quando confirmada tal obrigação na sentença, onde houve fixação de novas
astreintes.
Desta forma, a teor do mencionado enunciado n. 410, inexistindo intimação pessoal nesta etapa, não há se falar na possibilidade da cobrança da respectiva multa cominatória definitivamente arbitrada.

Esse é o entendimento que se extrai da jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO LIMINAR. AGRAVANTE QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE. DEFINITIVIDADE DA MULTA RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VALOR QUE INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FASE SATISFATIVA. Mesmo tendo sido o recorrente intimado pessoalmente para cumprimento da medida liminar (fls. 54), sob pena de incidência de astreintes, permaneceu inerte. Inexiste, portanto, qualquer nulidade processual por ausência de intimação do banco e a multa atingiu o patamar máximo arbitrado correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmada a tutela antecipada na sentença e a incidência definitiva das multas arbitradas, com o trânsito em julgado, ficam protegidas pela intangibilidade da coisa julgada.
NOVA MULTA FIXADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Súmula nº 410 DO C.STJ. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO. Em contrapartida, fica afastada do cálculo da agravada a cobrança das novas astreintes, dessa vez fixadas na sentença. Isso porque, consoante se denota dos autos, o banco não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença, sob pena de nova multa cominatória. Faltou à agravada condição necessária para a cobrança das novas astreintes mencionada na sentença
. Agravo parcialmente provido. (TJSP; AI 2205934-96.2015.8.26.0000; Ac. 9344534; Presidente Prudente; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 08/04/2016; DJESP 28/04/2016)

Ademais, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, a decisão de Id. 40650639, no mesmo ato decisório em que determinou o imediato bloqueio da multa, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), também ordenou, na sequência, a intimação pessoal da Unimed para cumprimento da obrigação de fazer, não constando dos autos, contudo,
"qualquer mandado expedido para cumprimento da intimação, o que evidencia uma omissão processual relevante e compromete a regularidade da execução das astreintes"
.

A ausência desse ato formal, em momento oportuno, impede que a sanção produza seus efeitos, pois não se pode presumir a pessoal ciência inequívoca da parte obrigada para fins de aplicação de medida coercitiva de tamanha gravidade. A intimação realizada unicamente na pessoa do advogado não supre a exigência sumular.

Como assentei na decisão liminar (Id. 9967284),
"inexistindo intimação pessoal nesta etapa, não há se falar na possibilidade da cobrança da respectiva multa cominatória definitivamente arbitrada"
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, dou-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada e declarar a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), por ausência de prévia intimação pessoal da devedora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)